Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. MÁ ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL POR FALTA DE DILIGÊNCIA DA IMOBILIÁRIA. ABALO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JB ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “(...) Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida JB ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e juros legais a partir da citação(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36153724) e com preparo regular (ID 36153727). Contrarrazões apresentadas (ID 36153736).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narram os autores, ora, requeridos, que celebraram contrato de locação por intermédio da recorrente de imóvel residencial com endereço descrito na inicial. Ao tentarem transferir a titularidade da conta de energia junto à CEB foram notificados que a unidade locada estaria em área embargada, e, por conta disso, empresa de energia não poderia realizar a transferência de titularidade. Informam que o ocorrido foi repassado à recorrente que os orientou a realizar um novo pedido. Neste interregno, houve o corte na distribuição de energia do imóvel, que perdurou 8 dias (16/06/20 – 23/06/20). Assim, em face dos prejuízos ocasionados, por conta do longo período sem energia, sem o respectivo ressarcimento pela empresa recorrente, não tiveram outra alternativa, a não ser, ingressar com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente pede a reforma da r. sentença em relação aos danos morais a que foi condenada. Alega em sua defesa, a inexistência do respectivo dano, pois tomou todas as medidas possíveis, conforme demonstrado em sede de recurso, para o restabelecimento de energia elétrica. Ademais, em suas razões, afirmam que foram os recorridos que deram causa ao cancelamento do serviço, uma vez que não tomaram as cautelas necessárias junto à CEB (NEOENERGIA). Por fim, requer a reforma da r. sentença para afastar a condenação por danos morais a que foram condenados, ou a redução, do valor para um patamar razoável.
6. No caso em tela, a recorrente intermediou contrato de locação para com os recorridos. Estes, ao tentarem a transferência da titularidade da conta de energia elétrica, conforme cláusula contratual, foram surpreendidos com a impossibilidade de realização de tal serviço, pois, o imóvel estava localizado em área embargada pela Administração Pública. Por conta disso, o fornecimento de energia foi cortado.
7. Conforme teor do art. 653 do Código Civil: “Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses”. Resta devidamente comprovado nos autos, que o recorrente agiu, no contrato de locação, como mandatário e sobre ele recai os ditames do art. 667 do Código Civil, ou seja, deve aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa. Assim, era dever da recorrente ter a ciência prévia de que o imóvel estava localizado em área embargada e que os recorridos estariam impossibilitados de realizarem a transferência de titularidade junto à Companhia de Energia Elétrica, estando sujeitos a eventual corte no fornecimento do serviço.
8. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral. No caso em tela, a recorrente omitiu a situação do imóvel, cometendo ato ilícito e ficando obrigado a repará-lo nos termos do art. 927 do Código Civil. Assim, é perfeitamente cabível o Dano Moral a que foi condenada, face da sua omissão. Os recorridos ficaram sem energia durante uma semana, o que abala psiquicamente qualquer indivíduo, pois impõe restrições de natureza pessoal capazes de interferir no seu cotidiano.
9. No que tange ao valor da reparação devida, se faz necessário levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. Assim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
10. Pelas razões expostas, não merece reparo a r. sentença.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.